Tribunal: TCU
Processo: 033.306/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de conta Especia instaurada pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSER, em desfavor do Hospital Maria Aparecida Pedrossian - HUMAP/UFMS, Filial da EBSERRH, pela aquisição e implantação de materiais de órtese e prótese por valores incompatíveis com a tabela SUS (Processo 23538.001286/2017-34 - SEI).

Inteiro teor:
Acórdão 8543/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, relacionada ao superfaturamento na aquisição de materiais de órtese e prótese. Considerando que o Acórdão 5100/2025-TCU-Primeira Câmara , entre outras medidas, julgou irregulares as contas da empresa Amplimed Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda., com fundamento nos arts. 1o, I, 16, III, "b" e "c", e 19 da Lei 8.443/1992, condenou-a ao pagamento do débito descrito no seu item 9.4 e aplicou-lhe a multa prevista no art. 57 da LO/TCU, no valor de R$ 46.000,00, conforme item 9.5 da referida deliberação; Considerando que no item 3.1 do referido acórdão constou erro na grafia do nome da responsável Amplimed Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda., tendo sido registrado Cuore Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda. Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 143, V, "d", do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em determinar o apostilamento do item 3.1 do Acórdão 5100/2025-TCU-Primeira Câmara , na forma abaixo especificada, para correção de erro material, conforme pareceres emitidos nos autos (peças 220-222), mantendo-se inalterados os demais termos do referido acórdão: Onde se lê : "3.1. Responsáveis: Artemísia Mesquita de Almeida (XXX.437.633-XX); Cuore Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda. (08.412.584/0001-14); José Carlos Dorsa Vieira Pontes (XXX.454.421-XX); Marcelino Chehoud Ibrahim (XXX.664.751-XX)." Leia-se : 3.1. Responsáveis: Artemísia Mesquita de Almeida (XXX.437.633-XX); Amplimed Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda. (08.412.584/0001-14); José Carlos Dorsa Vieira Pontes (XXX.454.421-XX); Marcelino Chehoud Ibrahim (XXX.664.751-XX). 1. Processo TC- Processo 033.306/2019-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Cuore Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda. (08.412.584/0001-14); José Carlos Dorsa Vieira Pontes (XXX.454.421-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian - Ufms - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Paulo Tadeu de Barros Mainardi Nagata (OAB/MS 3.533-B) e Ricardo Youssef Ibrahim (OAB/MS 4.660), representando Marcelino Chehoud Ibrahim; Caio Fabricius Prado Martins Merlo (OAB/MS 17.779), representando Cuore Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda.; Vinícius Carneiro Monteiro Paiva (OAB/MS 14.445) e Alexandre Janólio Isidoro Silva (OAB/MS 15.656), representando José Carlos Dorsa Vieira Pontes; Maria Henriqueta de Almeida (OAB/MS 4.364-B), representando Artemísia Mesquita de Almeida. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.